Tribunal: STJ
Processo: 1011430-36.2019.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813373 - SP (2024/0472449-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: C S J S L
ADVOGADOS
: GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
KAMILA ROCHA RIBEIRO DE BRAGANÇA - SP379679
AGRAVADO
: E R DE A A
ADVOGADOS
: EDDIE MAIA RAMOS FILHO - SP131107
DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - SP438128
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
2. A agravante alega inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ e ofensa aos arts.
156, 369, 375, 464 e 465 do CPC/2015, sustentando cerceamento de
defesa pela ausência de prova pericial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de
defesa pela ausência de prova pericial e se a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial deve ser mantida.
III. Razões de decidir
4. Para a jurisprudência do STJ, o julgador pode determinar as provas
pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas
consideradas inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, art. 370,
e parágrafo único).
caput
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
6. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em
vista a desnecessidade da prova pericial, ante a inexistência de dúvida
Documento eletrônico VDA48439833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: bc9cbe2c-2df5-4215-bd28-7fa4bab88b78

razoável sobre o caráter reparador dos procedimentos médicos
reivindicados pela contraparte. Modificar tal entendimento exigiria nova
análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
"1. Não há cerceamento de defesa quando a prova
Tese de julgamento:
pericial é considerada desnecessária pelo julgador. 2. A revisão de decisão
que indeferiu a produção de prova pericial demanda reexame de matéria
fática, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ."
CPC/2015, arts. 156, 369, 375, 464, 465.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.503.936/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30.09.2019; STJ, AgInt no
AREsp n. 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 19.08.2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: bc9cbe2c-2df5-4215-bd28-7fa4bab88b78

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813373 - SP (2024/0472449-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: C S J S L
ADVOGADOS
: GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
KAMILA ROCHA RIBEIRO DE BRAGANÇA - SP379679
AGRAVADO
: E R DE A A
ADVOGADOS
: EDDIE MAIA RAMOS FILHO - SP131107
DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - SP438128
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
2. A agravante alega inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ e ofensa aos arts.
156, 369, 375, 464 e 465 do CPC/2015, sustentando cerceamento de
defesa pela ausência de prova pericial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de
defesa pela ausência de prova pericial e se a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial deve ser mantida.
III. Razões de decidir
4. Para a jurisprudência do STJ, o julgador pode determinar as provas
pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas
consideradas inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, art. 370,
e parágrafo único).
caput
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
6. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em
vista a desnecessidade da prova pericial, ante a inexistência de dúvida
Documento eletrônico VDA47710113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:55
Código de Controle do Documento: 4ef371fd-23c7-43aa-adba-ab0c71ad9380

razoável sobre o caráter reparador dos procedimentos médicos
reivindicados pela contraparte. Modificar tal entendimento exigiria nova
análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
"1. Não há cerceamento de defesa quando a prova
Tese de julgamento:
pericial é considerada desnecessária pelo julgador. 2. A revisão de decisão
que indeferiu a produção de prova pericial demanda reexame de matéria
fática, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ."
CPC/2015, arts. 156, 369, 375, 464, 465.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.503.936/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30.09.2019; STJ, AgInt no
AREsp n. 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 19.08.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 527-535) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 522-523).
Em suas razões, a agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ.
Indica ofensa aos arts.156, 369, 375, 464 e 465 do CPC/2015,
argumentando existir cerceamento de defesa, ante a falta da prova pericial,
supostamente necessária à comprovação da natureza estética da cirúrgica plástica
postulada pela contraparte.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 541-543).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 522-523):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação da Súmula
n. 7/STJ (fls. 456-458).
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 383):
Documento eletrônico VDA47710113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:55
Código de Controle do Documento: 4ef371fd-23c7-43aa-adba-ab0c71ad9380

PLANO DE SAÚDE - Cominatória - Cerceamento de defesa - Não
ocorrência - Cirurgias plásticas pós-bariátrica - Necessidade atestada
por prescrição médica - Procedimentos que não se revestem de
caráter propriamente estético, mas reparador - Inteligência da Súmula
n° 97 deste TJSP e da tese, formulada para os efeitos do art. 1.040 do
Código de Processo Civil, no REsp n° 1.870.834/SP (Tema n° 1.069) -
Custeio devido - Apelo não provido, com observação.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 395-397).
No recurso especial (fls. 400-440), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF,
a recorrente aduziu violação dos arts. 156, 369, 375, 464 e 465 do CPC
/2015, argumentando existir cerceamento de defesa, porque o julgamento
antecipado da lide a teria impedido de produzir a prova técnica.
Contrarrazões às fls. 447-455, requerendo o arbitramento de honorários
recursais.
No agravo (fls. 461-473), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada, reiterando o pedido de fixação de honorários
recursais (fls. 504-508).
É o relatório.
Decido.
A Corte de apelação afastou o alegado cerceamento de defesa, ante a falta
da prova técnica, assentando sua impertinência para o deslinde da
controvérsia. Confira-se (fls. 383-394):
Repele-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela ré
ao argumento de que não se realizou, na origem, prova pericial, para
apontar se as cirurgias prescritas à autora têm natureza reparadora
ou meramente estética; neste último caso, não haveria, de fato,
cobertura contratual de custeio.
É que, constando da própria prescrição médica de fl. 27, da lavra do
médico Dr. Carlson Sanders, o caráter reparador das cirurgias, após a
perda de 43 kg pela autora, depois da realização da bariátrica, e os
naturais problemas corporais dai advindos – flacidez, excesso de pele
e dismorfismo corporal, principalmente em mamas, abdome, braços e
coxas, que lhe causa dermatites e assaduras na pele -, a dúvida
apresentada pela ré, para ensejar a realização de prova pericial, no
intuito de saber se os procedimentos prescritos pelo médico da autora
seriam meramente estéticos, deveria ser, no mínimo, razoável, o que
não é o caso dos autos, em que tais problemas corporais são
evidentes em pacientes que realizam a bariátrica e ilidem a
necessidade de estudo pericial que repila tal necessidade de
reparação. Não bastasse isso, consta de referida prescrição,
expressamente, o seguinte:
Todas as cirurgias têm como finalidade reparadora e não estética,
para que mesma possa ter seu retorno ao convívio social e diminuição
dos seus anseios psicoemocionais que a patologia as tem causado.
Ao rejeitar os aclaratórios, o colegiado esclareceu ainda que (fl. 396):
O acórdão embargado expressamente afastou a alegação de
cerceamento de defesa, bem como a necessidade de prova pericial,
ante a inexistência de dúvida razoável sobre o caráter dos
procedimentos requeridos pela embargada.
Dissentir das conclusões do acórdão impugnado para acolher a tese de
insuficiência probatória, conforme sustentado pela recorrente na insurgência
recursal, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA47710113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:55
Código de Controle do Documento: 4ef371fd-23c7-43aa-adba-ab0c71ad9380

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Registre-se que "os princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento do juiz, nos termos do art. 130 do CPC/73, permitem ao julgador
determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como
indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias" (AgInt no AREsp n. 1.503.936
/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
30/9/2019
).
7/10/2019
Na mesma linha:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA
APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA
CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE
DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA.
TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE.
CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional
autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao
deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento. Nesse aspecto, afastar a
conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o
revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência
inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da
Súmula 7 do STJ.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.)
19/8/2019
22/8/2019
A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista
a desnecessidade da prova pericial, ante a inexistência de dúvida razoável sobre o
caráter reparador dos procedimentos médicos reivindicados pela contraparte (cf. fls.
383-394 e 396). Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório
dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações deduzidas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47710113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:55
Código de Controle do Documento: 4ef371fd-23c7-43aa-adba-ab0c71ad9380

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.813.373 / SP
Número Registro: 2024/0472449-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10114303620198260625
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C S J S L
ADVOGADOS : GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
KAMILA ROCHA RIBEIRO DE BRAGANÇA - SP379679
AGRAVADO
: E R DE A A
ADVOGADOS : EDDIE MAIA RAMOS FILHO - SP131107
DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - SP438128
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C S J S L
ADVOGADOS : GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
KAMILA ROCHA RIBEIRO DE BRAGANÇA - SP379679
AGRAVADO
: E R DE A A
ADVOGADOS : EDDIE MAIA RAMOS FILHO - SP131107
Documento eletrônico VDA48411030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:48
Código de Controle do Documento: 485d13df-f1ea-44ab-a0c4-5d5cfbe47d20

DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - SP438128
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:48
Código de Controle do Documento: 485d13df-f1ea-44ab-a0c4-5d5cfbe47d20